Tribunal: TJES
Processo: 5017863-42.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017863-42.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARCOS FREITAS GUEIROS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5017863-42.2021.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A.

RECORRIDA: MARCOS FREITAS GUEIROS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. INCONGRUÊNCIA ENTRE A CONDENAÇÃO E OS PEDIDOS DO RECURSO INOMINADO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que foi vítima de fraude bancária, tendo recebido cartão de crédito da requerida não solicitado. Aduz que ao entrar em contato com o banco, foi informada que existia conta corrente aberta em seu nome de forma virtual na instituição. Tendo em vista que não conseguiu solucionar a celeuma de forma administrativa, ajuizou a presente demanda objetivando o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o demandado a proceder ao cancelamento da conta aberta em nome do autor, bem como qualquer cartão ou contrato vinculados.

Nas razões recursais, a parte recorrente BANCO BRADESCO S/A, argumenta pela ausência de falha na prestação de serviço, pugnando pela improcedência do pleito indenizatório autoral.

PROJETO DE VOTO

Observo que as razões recursais argumentam pela inexistência de falha na prestação de serviço da instituição bancária, pugnando pela improcedência do pleito indenizatório autoral. Subsidiariamente, pugna seja o montante indenizatório arbitrado em patamar razoável, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Entretanto, o juízo de primeiro grau condenou o recorrente exclusivamente em obrigação de fazer, quanto ao cancelamento da conta aberta em nome do autor e correlatos contratos e cartões de crédito.

Nesse sentido, o pleito indenizatório foi julgado improcedente, entendendo o juízo sentenciante que a abertura de conta por fraudadores não teve condão de macular os direitos da personalidade do recorrido:

Registre-se, finalmente, que o disposto no inciso VIII, do art. 6º do CDC não desonera o requerente de comprovar o fato constitutivo de seu direito (inciso I, do art. 373 do CPC/15), sendo dele o ônus demonstrar o dano moral que afirma ter sofrido, o qual não se caracteriza in re ipsa, na hipótese sub judice.

Há que se registrar a necessidade de o ofendido comprovar prejuízo à sua honorabilidade, tendo em vista que o direito pátrio não permite a reparação dos danos somente pela mera declaração de ofensa. Assim, reconhecendo que a responsabilidade de indenizar nasce com a inequívoca aferição de ofensa ao direito da personalidade, julgo improcedente o pleito de indenização por dano moral.

Isto posto, constato a violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que o Recurso Inominado não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, consoante entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

Assim sendo, não admito o recurso interposto, tendo em vista a ausência de congruência entre os fundamentos da sentença e as razões recursais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 04 de novembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)